Tribunal: TCU
Processo: 033.402/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria Operacional para avaliar os processos regulatórios, avaliativos e de supervisão das Instituições de Ensino Superior (IES) e dos cursos de educação superior na modalidade a distância (EaD)

Inteiro teor:
Acórdão 1503/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, incisos III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar em implementação os subitens 9.1.2, 9.3.1, 9.3.5, 9.3.6, 9.2.1, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 658/2023-TCU-Plenário , mantendo-se o monitoramento das deliberações; b) considerar como não cumpridos os subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 658/2023-TCU-Plenário , mantendo-se o monitoramento das deliberações; c) considerar em implementação os subitens 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 658/2023-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento dessas deliberações; e d) adotar as medidas listadas no item 1.8 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 033.402/2021-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.091/2021-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação; Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Ministério da Educação (MEC) de que a inexecução ou atraso injustificado das providências necessárias à implementação dos subitens monitorados e ainda não implementados poderão ser consideradas como circunstâncias agravantes na culpabilidade dos responsáveis por eventuais irregularidades ou danos apurados, se pudessem ser evitados ou mitigados com a implementação das medidas recomendadas; 1.8.2. ordenar à AudEducação a atuação de processo de Acompanhamento (ACOM) para avaliar a atuação do MEC na elaboração da Política Nacional de Educação Superior, no qual deve ser realizado o monitoramento do item 9.1.1 do Acórdão 658/2023-TCU-Plenário ; 1.8.3. dar conhecimento desta deliberação e da peça 142 deste processo ao Ministério da Educação (MEC), ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio (Inep) e à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).